Tribunal: TCU
Processo: 016.475/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8348/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de "pensão especial a ex-combatente" em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.475/2023-2 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Beatriz Benega Ferreira (XXX.087.668-XX); Benedita de Fatima Agibert de Almeida (XXX.480.178-XX); Judite da Veiga (XXX.488.048-XX); Marcos Aldenir Lourenco (XXX.175.118-XX); Maria Antonia Benega Marques (XXX.246.408-XX); Maria Helena Veiga Scarduelli (XXX.870.438-XX); Neide Maria Francisco Jacette (XXX.575.318-XX); Neusa Aparecida Francisco Gasparo (XXX.682.638-XX); Regina Ferreira Lourenco (XXX.070.848-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.